Tribunal: TJMT
Processo: 0003332-98.2002.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003332-98.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DISTARCTICA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.081.151/0001-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - CPF: 377.377.244-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AO RESSARCIMENTO – ADI Nº 1851 – ENTENDIMENTO ALTERADO – RE Nº 593.849/MG – CONSTATAÇÃO DO RECOLHIMENTO A MAIOR – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Afasta-se a aplicação disposta na ADI nº 1851, em face de este foi alterado pelo RE nº 593.849/MG, que, inclusive, foi submetido à repercussão geral, a dispor que o ressarcimento é devido nas hipóteses em que o ICMS é recolhido a maior do que a quantia presumida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
Distarctica – Distribuidora de Bebidas Ltda
, deu provimento aos pedidos formulados, a fim de anular o Auto de Infração nº 42.221, em face de que a compensação realizada pelo Recorrido foi efetuada de forma legal.

O Estado de Mato Grosso, então, insurge-se a apontar, em síntese, que o ato sentencial foi firmado com base em decisão que foi revogada por meio da ADI nº 1851, esta que afastou a possibilidade da compensação da maneira realizada.

Desta forma, pugna pela reforma da Sentença, a fim de que o Auto de Infração seja mantido, e os pedidos do Apelado sejam rejeitados.

O Recorrido, no ID nº 3489306, apresenta contrarrazões ao apelo, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 4977172, emite seu parecer, a informar que,
in casu
, não há qualquer interesse público capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020